Tribunal: TJDFT
Processo: 0725557-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VALENTE ÁGUAS CLARAS LTDA contra decisão do MM Juízo de Direito da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento, determinou a desocupação compulsória do imóvel locado, nos seguintes termos: “Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar nova planilha atualizada do débito, excluindo os honorários de sucumbência eventualmente calculados, os quais devem ser fixados pelo juiz na sentença. Cumprida a determinação supra, e tendo em conta que os autores não aceitaram a proposta de acordo apresentada pela ré, conforme manifestação de ID 196870563, expeça-se novo mandado de despejo compulsório. Em tempo, importa mencionar que a própria requerida reconheceu a existência de valores inadimplidos, pontuando que houve pagamento de "mais de 50% do saldo devedor" (ID 194044425), restando evidente que a ré não efetuou o depósito com inclusão de todos os valores devidos, nos termos da legislação aplicável à espécie e, portanto, não houve a purga da mora. Nesse sentido, confira-se a Jurisprudência deste e.TJDFT, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJOCUMULADA COM COBRANÇA. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PURGADA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. RECONVENÇÃO. VALOR ALUGUEL. PANDEMIA. PROVA. I (...) III - O depósito insuficiente efetuado pelo locatário não purgou a mora, portanto, não foi apto a evitar a rescisão do contrato e a decretação do despejo. (...) V - Apelação desprovida. 07130277920208070020, Acórdão 1360360, 6a Turma Cível, Rel. VERA ANDRIGHI, data de julgamento: 28/07/2021, DJe 16/08/2021. Por fim, em que pese o art. 139, V, do CPC, dispor que ao juiz compete tentar a qualquer tempo conciliação entre as partes, não subsiste previsão cogente de realização de audiência de conciliação na Lei 8.245/91. Assim, ausente previsão legal compelindo a realização de ato conciliatório e não se divisando nenhuma utilidade na consumação da solenidade, especialmente porque não há qualquer manifestação da parte autora quanto ao ponto, a medida requerida pela executada é inócua e de pouca utilidade. Ademais, vale dizer que as partes podem entre si, sem a interferência do Judiciário, entabular acordo extrajudicial da maneira que melhor lhes convier, cabendo ao Judiciário homologar referido acordo. Confira-se: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. 1. Quando a parte pretende quitar o débito deve tentar realizar uma composição diretamente com o credor, e, só após a realização de acordo, o Judiciário poderá intervir para proceder à homologação. 2. Desnecessária e descabida a audiência de conciliação. 3. Recurso desprovido" (Acórdão n.769793, 20130020287418AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/02/2014, Publicado no DJE: 24/03/2014. Pág.: 212) Oportunamente, anote-se nova conclusão para decisão. Intimem-se.” Como expressão de seu inconformismo, alega a empresa Agravante que o valor devido foi integralmente quitado, além de que “a desocupação do imóvel ocupado por uma empresa em pleno funcionamento, evidencia o risco iminente de falência e o impacto negativo para seus funcionários e a comunidade em geral”. Assevera que o caso reflete abuso de direito do proprietário, em violação à boa-fé contratual que norteia a relação entre as partes, sobretudo porque, segundo afirma a locatária, o contrato encontra-se vigente até o mês de abril de 2025, sem valores pendentes de pagamento. Salienta que o montante da dívida era significativo, mas que, mesmo assim, houve a quitação integral, ainda que realizada fora do prazo inicialmente estabelecido, evidenciando a capacidade e a intenção da empresa de regularizar sua situação sem prejudicar a continuidade de suas operações comerciais. Sustenta, assim, a necessidade de suspensão da ordem de despejo, visando à preservação dos interesses da empresa, de seus funcionários e do desenvolvimento econômico local. Amparando-se na urgência da situação, principalmente por já ter havido a expedição do mandado, pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão agravada e confirmação da liminar para obstar a desocupação compulsória do imóvel, mantendo-se a relação contratual até a expiração de sua vigência. Determinado o recolhimento em dobro do valor do preparo recursal (ID 60740107), foi cumprida a determinação conforme se extrai dos comprovantes anexados aos ID’s 61062814 e 61062815. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, demonstrar que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. Ou seja, imprescindível a presença de ambos os requisitos, em concurso. Compulsando os autos de origem, a um primeiro e provisório exame, considero prudente a suspensão da ordem de despejo, em vista da informação trazida pelos próprios Requerentes/Locadores e em momento anterior à interposição do presente recurso de que o saldo remanescente da dívida consiste na diminuta quantia de R$ 308,61 (trezentos e oito reais e sessenta e um centavos), quando em comparação com o débito inicial cobrado. Alia-se a isso o fato de que a ação de despejo foi fundamentada na ausência de pagamento, que, segundo a Agravante, já não mais subsiste neste momento, sendo recomendável, portanto, antes que se ultime a desocupação compulsória, que se dê uma derradeira oportunidade à locatária para que comprove a efetiva quitação da dívida, de acordo com o valor remanescente apontado pelos locadores, assim como aos Agravados para que se manifestem quanto à alegada purgação da mora e eventual desejo na continuação da relação contratual, sobretudo em vista da notícia de que se trata de empresa ainda em atividade e com muitos empregados, e de sua expressa intenção de manutenção do contrato locatício até a expiração de sua vigência no próximo ano. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, obstando o despejo compulsório, pelo menos até ulterior apreciação do mérito pelo Colegiado, oportunizando-se, inclusive, o contraditório e a maior elucidação dos fatos. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator